Tribunal: TJMT
Processo: 1000424-89.2018.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-05
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000424-89.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Seguro]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[VLADIMIR VIANA SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 496.307.761-20 (EMBARGANTE), HENRIQUE DA SILVA LIMA - CPF: 704.639.641-87 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), MAPFRE VIDA S/A - CNPJ: 54.484.753/0001-49 (EMBARGADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (REPRESENTANTE), ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A. - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (EMBARGADO), ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A. - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (REPRESENTANTE), COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (EMBARGADO), ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A. - CNPJ: 01.378.407/0001-10 (REPRESENTANTE), ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A. - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (EMBARGANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), MAPFRE VIDA S/A - CNPJ: 54.484.753/0001-49 (EMBARGANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), VLADIMIR VIANA SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 496.307.761-20 (EMBARGADO), HENRIQUE DA SILVA LIMA - CPF: 704.639.641-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU EM PARTE OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – OMISSÃO QUANTO À ANÁLISE DA PORCENTAGEM DO COSSEGURO
– DESCONHECIMENTO DO SEGURADO QUANTO À COTA PARTE DE CADA SEGURADORA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – POSSIBILIDADE
–
ALEGAÇÃO DE DOENÇA DEGENERATIVA
– FATO IMPEDITIVO NÃO DEMONSTRADO – SENTENÇA MANTIDA
– TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA – DATA DA CONTRATAÇÃO DO SEGURO –
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM EFEITO INFRINGENTES.

Não demonstrada ciência do segurado quanto à cota parte de cada seguradora em modalidade de cosseguro, impõe-se a responsabilidade solidária das requeridas ao pagamento da indenização devida.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade ou contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

Ainda que opostos com o objetivo de prequestionamento para viabilizar a abertura da via extraordinária, não podem ser acolhidos embargos quando inexistentes vícios que reclamem correção.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de embargos de declaração apresentados por MAPFRE VIDA S/A e ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A, contra o acórdão de ID nº 158364160 proferido por esta e. Terceira Câmara de Direito Privado, que, à unanimidade, no julgamento do Recurso de Apelação Cível nº 1000424-89.2018.8.11.0041, desproveu os apelos apresentados pelos litigantes,
in verbis:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DO VALOR INTEGRAL – IMPOSSIBILIDADE – APLICABILIDADE DA TABELA DA SUSEP – FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO DAS SEGURADORAS NÃO DEMONSTRADA – ALEGAÇÃO DE DOENÇA DEGENERATIVA – FATO IMPEDITIVO NÃO DEMONSTRADO – SENTENÇA MANTIDA – TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA – DATA DA CONTRATAÇÃO DO SEGURO – – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSÍVEL NA FASE RECURSAL –
RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS
.

O ônus da prova incumbe à parte autora quanto aos fatos constitutivos do seu direito e ao réu quanto a fato impeditivo, modificativo e extintivo de seu direito (art. 373, inciso II, do CPC).

Em que pesem os argumentos do autor em afastar a aplicação do percentual constante na tabela da SUSEP, a sentença não merece qualquer reparo. Primeiro, porque é possível verificar das Condições Gerais do Contrato de Seguro firmado entre as partes que o valor da indenização a ser paga ao beneficiário, acometido por invalidez parcial permanente causada por acidente, é calculado conforme percentual descrito.

Quanto à tese de que não teve ciência da previsão de redução da indenização no caso de invalidez parcial permanente, melhor sorte não assiste ao autor. Isso porque o cálculo da indenização deve ser proporcional à invalidez sofrida pela vítima, porque o pagamento do valor total da indenização securitária quando a invalidez for parcial, ofende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Portanto, diante dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade a lesão parcial resultante de um acidente pessoal não pode justificar o recebimento integral do capital segurado.

No que concerne à tese das requeridas de ausência de invalidez por acidente, sob o argumento de que o autor possui doença degenerativa, verifico que esta alegação ficou apenas no campo da argumentação. Assim, considerando que compete às requeridas a comprovação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, a manutenção da sentença é medida que se impõe, nos estritos termos do art. 373, inciso II, do CPC.

Quanto ao termo inicial da correção monetária, esta deve incidir a partir da contratação do seguro até o efetivo pagamento, conforme já fixado pelo Juízo a quo.

Não há necessidade de o Órgão Colegiado, em sede de Apelação, citar os dispositivos usados a fim de prequestionamento.”

Em suas razões de ID. 159945170, a empresa requerida Allianz Seguros S.A, aduz omissão no acordão quanto a cosseguro e quanto ao valor do capital segurado. Requer, assim, que os embargos sejam acolhidos para sanar as omissões apontadas.

No mesmo seguimento, em suas razões de ID. 160155167, a requerida Mapfre Vida S.A, aduz omissão no acórdão quanto à ausência de invalidez por acidente, sob o argumento de que o autor possui doença degenerativa, bem como que a correção monetária deverá ocorrer da última renovação. Sustenta, ainda, a omissão quanto ao valor do capital segurado.

Contraminuta no ID. 160606657.

Eis os relatos necessários.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Os embargos de declaração apresentam hipóteses de cabimento restritas ao teor do que dispõe o artigo 1.022 e incisos I, II e III do Código de Processo Civil, vale dizer, quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

No que concerne a tese da 2ª embargante quanto à ausência de invalidez por acidente, sob o argumento de que o autor possui doença degenerativa, bem como que a correção monetária deverá ocorrer da última renovação, verifica-se que a requerida, na verdade, não infirma o julgado recorrido, mas apenas reagita questões já superadas, por não se conformar com o resultado obtido.

Isso porque no acórdão embargado restou bem consignado que a parte autora demonstrou a invalidez parcial permanente, agravada em razão do serviço exercido, bem como que o termo inicial da correção da monetária deve incidir a partir da contratação do seguro, confiram-se os trechos,
in verbis:

“Prosseguindo, as seguradoras apelantes em suas razões recursais alegam a ausência de invalidez por acidente, sob o argumento de que o autor possui doença degenerativa.

O nosso Código de Processo Civil estabelece, em seu art. 373, II, que o ônus da prova incumbe à parte ré, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou
extintivo
do direito do autor.

Amaral Santos (in "Comentários", Forense, v. IV, p. 33), citando Betti, observa:

"O critério da distribuição do ônus da prova deduzida do ônus da afirmação evoca a antítese entre ação, no sentido lato, e exceção, também no sentido lato, a cujos ônus respectivos se coordena o ônus da afirmação para os fins da prova. O ônus da prova - é útil insistir - é determinado pelo ônus da afirmação, e este, por sua vez, é determinado pelo ônus da demanda, que assume duas posturas diferentes, apresentando-se da parte do autor, como ônus da ação, e da parte do réu como ônus da exceção."

Prossegue:

"Em suma, quem tem o ônus da ação tem o de afirmar e provar os fatos que servem de fundamento à relação jurídica litigiosa; quem tem o ônus da exceção tem o de afirmar e provar os fatos que servem de fundamento a ela. Assim ao autor cumprirá provar os fatos constitutivos, ao réu os impeditivos, extintivos ou modificativos."

Nelson Nery Júnior nos ensina que:

"Segundo a regra estatuída por Paulo, compilada por Justiniano, a prova incumbe a quem afirma e não a quem nega a existência de um fato (Dig. XXII, 3, 2). O autor precisa demonstrar em juízo a existência do ato ou fato descrito por ela na inicial como ensejador do seu direito." (in Código de Processo Civil Comentado e Legislação Processual Civil Extravagante em Vigor, 6ª ed., Ed. RT, p.696)

Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte autora demonstrou a invalidez parcial permanente, agravada em razão do serviço exercido, conforme laudo pericial de Id. 143136264.

Por outro lado, o argumento das requeridas permaneceram somente no campo da argumentação.

Assim, considerando que compete às requeridas a comprovação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, a manutenção da sentença é medida que se impõe, nos estritos termos do art. 373, inciso II, do CPC.

Por fim, quanto ao termo inicial da correção monetária é no sentido de que a correção monetária deve incidir a partir da contratação do seguro até o efetivo pagamento, conforme já fixado pelo Juízo a quo.

Sobre o assunto:

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RAZÕES QUE NÃO ENFRENTAM O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. SEGURO DE VIDA. PAGAMENTO DE COBERTURA. ABSOLUTAMENTE INCAPAZ. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 83/STJ. CORREÇÃO MONETÁRIA. CELEBRAÇÃO DO CONTRATO. PRECEDENTES. 1. As razões do agravo interno não enfrentam adequadamente o fundamento da decisão agravada. 2. A jurisprudência desta Corte orienta-se no sentido de que não corre a prescrição contra os absolutamente incapazes. 3. Os valores da cobertura de seguro de vida devem ser acrescidos de correção monetária a partir da data em que celebrado o contrato entre as partes. Precedentes. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 1164869/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 21/05/2018)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE PROVAS. SUMULA 7 DO STJ. ACÓRDÃO EM SINTONIA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO NO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Esta Corte Superior entende que a correção monetária incide desde a data da celebração do contrato até o dia do efetivo pagamento do seguro, pois a apólice deve refletir o valor contratado atualizado, e que, nas ações que buscam o pagamento de indenização securitária, os juros de mora devem incidir a partir da data da citação da seguradora, visto se tratar de eventual ilícito contratual. Precedentes. 2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a majoração ou minoração do valor arbitrado a título de honorários advocatícios enseja o revolvimento de matéria fático-probatória, além das peculiaridades do caso concreto, salvo quando o valor se revelar irrisório ou exorbitante, o que não se verifica no presente caso. 3. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp 1167778/SP,Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/12/2017, DJe 13/12/2017)

“RECURSO ESPECIAL. CIVIL. DIREITO SECURITÁRIO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. APÓLICE COLETIVA. ESTIPULANTE E CORRETORA DE SEGUROS. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. GRUPO ECONÔMICO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATO FIRMADO NO INTERIOR DO BANCO. SÚMULA Nº 7/STJ. SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS. MORTE DO SEGURADO. CHOQUE SÉPTICO PÓS-OPERATÓRIO. CIRURGIA BARIÁTRICA. ACIDENTE PESSOAL. CARACTERIZAÇÃO. INFECÇÃO DECORRENTE DE TRAUMA FÍSICO. MORTE NATURAL POR DOENÇA. AFASTAMENTO. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA. QUESTIONÁRIO DE RISCO. OMISSÃO DE ENFERMIDADE PREEXISTENTE. IRRELEVÂNCIA. MORTE ACIDENTAL. FALTADE CORRELAÇÃO COM O SINISTRO. CORREÇÃO MONETÁRIA. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. MULTA PROTELATÓRIA. NÃO APLICAÇÃO. SÚMULA Nº 98/STJ. (...) 8. O Superior Tribunal de Justiça consagrou o entendimento de que, nas indenizações securitárias, a correção monetária incide desde a data da celebração do contrato até o dia do efetivo pagamento do seguro, pois a apólice deve refletir o valor contratado atualizado. 9. Não evidenciado o caráter protelatório dos embargos de declaração, impõe-se a inaplicabilidade da multa prevista no parágrafo 2º do art. 1.026 do CPC/2015. Incidência da Súmula nº 98/STJ. 10. Recurso especial do BANCO CITIBANK S.A. e da CITIBANK CORRETORA SEGUROS S.A. não provido. Recurso especial da METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S.A. parcialmente provido, apenas para afastar a multa processual.” (REsp 1673368/MG, 3ª Turma,Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 15.08.2017).”

Por outro lado, quanto a tese da 1ª embargante no que concerne à omissão do julgado ao analisar o limite de responsabilidade previsto na apólice, relacionado à cota parte de cada seguradora em modalidade de cosseguro, verifico que realmente não analisei a questão.

Pois bem.

In casu
, a 1ª embargante aduz que por se tratar de modalidade de cosseguro, esta condição afastaria a condenação solidária das requeridas.

No entanto, da análise detida dos autos não há demonstração de que seria do conhecimento do autor a contratação na modalidade de cosseguro com outras seguradoras além daquelas que fazem parte do polo passivo da ação, de modo a saber acerca da responsabilidade e respectivo percentual de participação de cada uma delas, como alegado.

Portanto, a seguradora recorrente se mostra devidamente legitimada para figurar no polo passivo da ação e responder, solidariamente, pelo pedido de indenização, assegurando o direito de regresso às outras seguradoras, se for o caso.

Por fim, ambas as embargantes aduzem omissão quanto ao valor do capital segurado.

Da análise da sentença proferida pelo Juízo
a quo,
verifico que constou como capital segurado o valor de R$481.643,59, conforme documento juntado pelo autor no Id. 143136154.

Para melhor ilustração:

Assim, não há que se falar em omissão quanto ao valor do capital segurado.

De outro lado, não cabe ao órgão julgador manifestar sobre a aplicabilidade ou incidência de todos os artigos de lei ou argumentos citados pela parte ao longo da lide, sendo necessário, apenas, que a decisão seja clara ao manifestar os motivos pelos quais restou adotada determinada solução.

Cabe reforçar que o Colegiado não está compelido a rebater todos os argumentos exarados pelas partes, inclusive quando resultam refutados de forma implícita por incompatibilidade com aqueles contidos na decisão hostilizada, os quais restaram considerados aptos e suficientes para a solução da demanda.

Veja a jurisprudência:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM RECURSO ESPECIAL. PRETENSÃO DE MERO PREQUESTIONAMENTO. INADMISSIBILIDADE, SE O ACÓRDÃO EMBARGADO NÃO ESTIVER EIVADO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. I- Esta Corte já decidiu que não se prestam os embargos declaratórios para 'forçar' a admissibilidade de recurso extraordinário, desde que não se tenha constatado omissão na decisão embargada. II- Embargos declaratórios rejeitados.” (STJ. EARESP 728234/DF. Rel. Min. Felix Fischer. 5ª Turma. J. em: 07.03.2006).

“PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535, II, DO CPC. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. TESE NÃO SUBMETIDA À APRECIAÇÃO DA CORTE RECORRIDA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO C. STF. ART. 138 DO CTN. ALEGAÇÃO DE RECOLHIMENTO PARCIAL. SÚMULA 07/STJ. I - A pretexto de supostas omissões no julgado, a Embargante pretende, em verdade, rediscutir questões que foram devidamente enfrentadas, sendo certo que os Embargos de Declaração não possuem tal finalidade. II - Restou assentado no aresto embargado que inexistiu, na hipótese, a alegada violação ao art. 535, II, do CPC, porquanto o extenso voto condutor do aresto recorrido cuidou de toda matéria pertinente à lide, apenas não o fazendo do modo como desejava a Recorrente, sendo certo que o mero inconformismo não gera ofensa ao referido dispositivo. III - Outrossim, a tese referente à prescrição não foi submetida à apreciação da Corte a quo, razão pela qual o recurso especial demonstra, no ponto, manifesta ausência de prequestionamento, a atrair a aplicação das Súmulas 282 e 356 do C. STF. IV – [...]. V - Embargos de Declaração rejeitados.” (STJ. EARESP 727410/SP. Rel. Min. Francisco Falcão. 1ª Turma. J. em: 07.03.2006).

Outro não é o entendimento deste e. Tribunal,
in verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO NÃO VERIFICADA – PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS. Se o acórdão confirma a decisão recorrida, enfrentando integralmente a temática recursal, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC, art. 535), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para simples prequestionamento da matéria no interesse da estratégia recursal.” (TJMT. Embargos de Declaração nº 83582/2013, Des. João Ferreira Filho. 1ª Câmara Cível. J. em: 04.02.2014 – Dje: 10.02.2014).

Conclui-se, portanto, que a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo às partes, se assim desejarem, a interposição futura de recursos dirigidos às Cortes Superiores de Justiça.

Cumpre destacar, ainda, que a jurisprudência firmada no Superior Tribunal de Justiça, é no sentido de que os embargos declaratórios, ainda que opostos com o objetivo de prequestionamento para viabilizar a abertura da via extraordinária, não podem ser acolhidos quando inexistentes vícios que reclamem correção.

Por fim, considerando que a matéria alegada já foi alvo de análise nestes embargos e no apelo cível,
advirto a parte embargante de que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação das sanções previstas no Código de Processo Civil, referentes à protelação do feito e à litigância de má-fé
.

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recursos de embargos de declaração apresentados e
ACOLHO-OS PARCIALMENTE
somente para sanar a omissão quanto a tese do limite de responsabilidade previsto na apólice, relacionado à cota parte de cada seguradora em modalidade de cosseguro.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2023